Tribunal: TJBA
Processo: 8067775-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8067775-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: DOUGLAS DAMASCENO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. OMISSÃO SANADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMSISSÃO INEXISTENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, deu parcial provimento ao recurso da operadora de saúde para excluir a condenação em danos morais e negou provimento ao recurso do autor. O embargante aponta omissão quanto à natureza presumida (
in re ipsa
) dos danos morais e erro na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, requerendo a inclusão do valor da obrigação de fazer (custo da cirurgia) no cálculo da verba sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve omissão ou contradição no julgamento que afastou os danos morais; e (ii) analisar a necessidade de adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o proveito econômico obtido com a obrigação de fazer (custeio do procedimento cirúrgico).

III. Razões de decidir

3. No que tange aos
danos morais
, o acórdão embargado declinou expressamente que a recusa baseada em parecer de junta médica configura divergência técnica razoável, o que afasta o dever de indenizar ante a ausência de ato ilícito. A pretensão do embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável em sede de aclaratórios.
Omissões inexistente.

4.

Quanto à
base de cálculo dos honorários advocatícios, o
acórdão atacado fixou a verba sucumbencial sobre o
valor atualizado da causa, quando, de com o
entendimento consolidado no STJ, nas ações que envolvem cobertura de tratamento médico, a fixação deve ocorre sobre o proveito econômico, que correspondente ao valor do procedimento cirúrgico e materiais custeados pela operadora. Omissão sanada, para fixar o
proveito econômico
como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a ser apurado em sede de
liquidação de sentença
.

5. A exclusão da condenação por
danos morais
representa a improcedência de um dos dois pedidos principais da ação, decaindo o embargante em relação assa parcela da pretensão na mesma proporção do pedido acolhido. Omissão inexistente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração
acolhidos parcialmente
.

Tese de julgamento:
"Nas ações de plano de saúde, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve incluir o valor correspondente à obrigação de fazer (custeio do tratamento), por representar proveito econômico mensurável, a ser apurado em liquidação".

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º, e art. 1.022.

Referência Jurisprudencial:
STJ, REsp n. 2.106.145/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
, figurando como embargante
DOUGLAS DAMASCENO DOS SANTOS
e como embargado
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
estes embargos de declaração,
para sanar a omissão e determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
seja o
proveito econômico
obtido (valor da obrigação de fazer/custeio do tratamento)
, a ser apurado em

fase de liquidação,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)